Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742148-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DANTAS DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA DANTAS DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consórcio n. 0709941-06.2024.8.07.0006, promovida em desfavor do SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ao argumento de que não restou comprovada a condição de hipossuficiência financeira. A agravante apresenta petitório sob o ID 65681954, idêntica a petição acostada no ID 65124120, inclusive com a mesma data (14/10/2024), postulando a dilação do prazo em 30 (trinta) dias para juntar os documentos determinados no despacho de ID 64788350. Contudo, esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 65320346, indeferiu a pretensão de dilação de prazo, assim como os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, determinando a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Considerando o indeferimento do pedido de dilação de prazo para a juntada de documentos pela agravante, nada há a prover quanto ao petitório de ID 65681954. Aguarde-se o prazo para recolhimento do preparo. I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024 às 17:35:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora